Tribunal: TJDFT
Processo: 0702928-63.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MANTIDA A AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA 'F', DO CP. BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANTIDA. REDUÇÃO. INCABÍVEL.
1. Inviável falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como o delito de resistência, uma vez que a palavra da vítima apresenta especial relevo e encontra-se amparada por outros elementos de convicção, como no caso dos autos.
2. A agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea 'f' do CP, não configura bis in idem quando aplicada ao crime de ameaça, uma vez que a situação de violência doméstica e familiar contra a mulher não está inserida como elementar do tipo penal.
3. Conforme entendimento sufragado no REsp no 1.643.051/ MS, afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, é dispensável a prova do dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica, sendo este presumido (Tema no 983, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018). Sendo razoável e proporcional, deve ser mantido o valor de R$ 500,00 fixado na sentença.
4. Apelação não provida.